Tribunal: CARF
Processo: 13678.720213/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13678.720213/2015-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.539 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RODNEY MALVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade
de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar
se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento. Nesse sentido, o Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do
Decreto 70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação
vigente. Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de
fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar
ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que devidamente
comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação idônea que
indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13678.720213/2015-25
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o efetivo
dispêndio correlato.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à inconstitucionalidade e alegação de bitributação, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 82 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento 04 (fls.
64 e ss) que julgou improcedente a impugnação à constituição de crédito tributário, em razão de
dedução indevida de despesas médicas.
Segundo o Acórdão recorrido:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 26 a 30, através da qual é cobrado, relativamente ao ano calendário de 2012,
exercício 2013, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$
11.000,00, sujeito à multa de ofício, acrescido ainda dos juros de mora (calculados até
31/08/2015), perfazendo um crédito tributário total de R$21.896,60.
1.1. Em sua DIRPF/2013, foi apurado como resultado um saldo de imposto de renda a
pagar no valor de R$ 4.892,29.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 27
e 28, o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

2.1. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 40.000,00.
(...)
3. Devidamente cientificado da autuação em 25/08/2015, fl. 50, o contribuinte
apresentou em 23/09/2015 a impugnação de fls. 2 a 21 para alegar, em síntese, que:
Veja que falta na combatida notificação a disposição legal infringida capaz de gerar a
obrigação tributária lançada ex-offício. Desta forma, a ausência de uma subsunção
jurídica válida, capaz de gerar a obrigação tributária lançada, constitui ofensa ao artigo
11, inciso III do Decreto n° 70.235/72.
Portanto, é nula de pleno direito.
A Instrução Normativa n° 120/0 impõe penalidade à Fonte Pagadora (empregador) que:
omitir na entrega dessa Declaração (art. 4°) e/ ou
2) prestar informações falsas sobre os rendimentos, deduções e Imposto Retido (art. 5°).
Desta forma, não há qualquer tipificação legal que impõe ao contribuinte a penalidade
(multa) por informação defeituosa prestada pela Fonte Pagadora.
Com efeito, o valor declarado pelo Solicitante está em consonância com o valor do
rendimento total, já que o valor alegado pela Receita equivale a valor inferior ao
declarado, e neste contido.
Por essas razões, não prospera a pretensão do fisco em relação à aplicação e cobrança de
multa pecuniária.
A multa, da forma com que foi lançada, não encontra guarida na lex meter, pois,
constitui um verdadeiro confisco tributário.
Além do mais, há que ressaltar que a multa instituída por lei ordinária não tem eficácia
plena, tendo em vista o ordenamento jurídico pátrio, a iniciar-se pela Constituição
Federal, determina que a instituição de imposto e taxas deverá ser levada a cabo por
meio de Lei Complementar. Por sua vez, a Lei complementar 95/98, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolicação das leis, atendendo o disposto no
artigo 59 da CF/88, disciplina que a norma legal tem sua estrutura dividida em três
partes básicas, conforme expressa o art. 3°.
Como se vê, a norma jurídica impõe a sistemática de elaboração da lei. Assim sendo,
somente com o cumprimento dos requisitos impostos na Lei Complementar que atende
a determinação da Constituição, é que se pode considerar a eficácia dessa lei.
Desta forma, tem-se que, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição
Federal como Lei Complementar, não dispõe sobre o percentual de multa e nem
disciplina a conduta tipificada na notificação de lançamento impugnada, o que, por si
só, gera a nulidade do ato.
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS E DE INSTRUÇÃO
A motivação constante da combatida Notificação de Lançamento é geral, abstrata e
presumida, não sendo possível sua aceitação ampla eis que viola o principio
constitucional da obrigatoriedade de motivar e fundamentar decisões administrativas e
judiciais.
A fundamentação utilizada pelo Agente Fiscal não condiz com as normas legais ora em
vigência, já que o Contribuinte atendeu expressamente a disposição legal retro
mencionada, conforme comprovam os recibos de pagamento em anexo.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

Urge ainda a esclarecer que a avo materna das filhas do Impugnante reside na cidade de
Cambuí/MG, onde a família costuma passar a maior parte das férias escolares e aonde
vão constantemente. Por isso, todos os serviços fisioterapeuta realizada pela Dra.
ADRIANA, que é profissional altamente competente e de conhecida da família, razão
pela qual foi a que realizou os serviços fisioterapeutas.
No mais, é nula a constituição de crédito tributário por presunção de não comprovação
de atendimento eis que o fato gerador tem que ser certo e determinado, enquadrando
precisamente no tópico legal da incidência tributária.
Além disso, a norma jurídica expressa como condição da comprovação de pagamentos
realizados às pessoas físicas que enumera ou pessoas jurídicas, a apresentação do recibo
de pagamento e não a comprovação da origem pecuniária do pagamento realizado.
Em nenhum momento a ordem legal condiciona a obrigatoriedade de vinculação do
pagamento a extratos bancários ou comprovação de serviços realizados.
DA BITRIBUTAÇÃO Além de todos esses fatos, é também incontestável o fato
jurídico de que as despesas declaradas pelo ora Impugnante foram receitas dos
signatários dos recibos de pagamento efetuados, tanto é que cada um deles declarou a
veracidade dos recibos ao agente Fiscal.
Assim sendo, se mantida a glosa das despesas, haverá a bitributação do Imposto, o que é
vedado pelo sistema jurídico pátrio.
Reproduz trechos de decisões administrativas e judiciais.
É o relatório.
O R Acórdão foi dispensado de EMENTA de acordo com a Portaria RFB no 2724,
de 27 de setembro de 2017.
Extrai-se do Acórdão que:
15. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter na íntegra o
crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 17/11/2020 (fls. 100), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 11/12/2020 (fls. 78 e 82 e ss), argumentando a
legalidade da dedutibilidade das despesas.
Assinala o caráter confiscatório da multa.
Pede a anulação da autuação e decisão de piso ao fundamento de serem atos
arbitrários e abusivos, na medida em que não motivados.
Afirma ter comprovado as despesas médicas, mediante a apresentação de recibos,
sendo descabida a determinação de comprovação do efetivo pagamento.
Alega que a autuação ocasiona a bitributação, já que os profissionais da saúde
tiveram a renda tributada
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relator.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo
negar a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos
previstos no art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF ,consoante Súmula CARF no
2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Também ressalta-se que este Colegiado falece de competência para se pronunciar
sobre a alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se o fisco utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto
70.235/72. Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Compete ao Julgador Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de
lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer da insurgência apresentada no Recurso relativa à
inconstitucionalidade da multa aplicada.
Também não cabe o conhecimento da alegação de que a glosa das despesas e
tributação da receita dos profissionais da saúde leva à bitributação.
Observa-se, primeiramente, que a bitributação ocorre quando entes tributantes
diferentes exigem do mesmo sujeito passivo tributos decorrentes do mesmo fato gerador.
Não é o que se verifica na afirmação do Recorrente.
Doutro lado, a questão da tributação ou não da receita dos profissionais da saúde é
matéria alheia a presente lide administrativa, na medida em que não guarda relação direta com a
autuação (descrição da RMIT).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

O objeto da presente autuação é, tão-somente, a glosa da dedução de despesas
médicas, cujo efetivo pagamento não fora comprovado.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vícios que levam a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega:
1 – a nulidade do lançamento/decisão por falta de motivação;
Examinando a instrução processual, observa-se que a notificação de lançamento
traz o seguinte detalhamento:

(...)

A R. Decisão do Colegiado de Piso afastou a alegação de falha na fundamentação,
e manteve a autuação lastreada na legislação vigente.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

O Recorrente não foi autuado pelo histórico de despesas médicas como alega, mas
por não ter comprovado os pagamentos das despesas, após receber intimação a apresentar
comprovação.
Não há indicação de cometimento de ato abusivo ou arbitrário.
A Impugnação notícia a plena compreensão do lançamento, afastando a nulidade
por falta de motivação/fundamentação.
Soma-se o entendimento sumulado no CARF:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do Mérito
O Recorrente insurge-se contra a glosa das despesas médicas, ao fundamento de
que foram comprovadas com recibos apresentados.
Ocorre que a Autoridade Lançadora, após examinar os recibos apresentados e
constatar inconsistências, requereu a comprovação do efetivo pagamento.
A respeito da requisição, o Recorrente nada alega, e nada comprova
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF na Declaração de Ajuste Anual os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
A dedutibilidade de despesas médicas resta condicionada ao atendimento de
algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com
documentos originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O normativo não confere aos recibos valor probante absoluto.
A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm
potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da
prestação do serviço.
Neste sentido, a Súmula CARF no 180, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O ônus da prova é do contribuinte, que se beneficia da redução da base de cálculo
do imposto, e, não o fazendo, assume as consequências legais decorrentes da falta de
comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem dúvidas
a respeito do fato questionado
O artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, aplicável ao caso dos autos, autoriza a
fiscalização a exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das
deduções declaradas.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
Nos presentes autos, observa-se a requisição de comprovação efetiva dos
dispêndios realizados, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento.
O Recorrente não de desincumbiu da obrigação de comprovar ao longo da
instrução processual.
Assim, e com fundamento na Súmula CARF 180, resta manter a autuação pelos
seus fundamentos.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto à
inconstitucionalidade e alegação de bitributação, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.539 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13678.720213/2015-25

Fl. 138
DF CARF MF
Original